Tribunal: TJDFT
Processo: 0747548-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL REMUNERAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios arbitrados nos processos nos 2017.06.1.002211-0 e 2017.06.1.002186-5, no qual foi determinada a penhora de 10% dos rendimentos da agravada-executada, excetuadas apenas as verbas compulsórias (INSS e Imposto de Renda), devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias, até a integral satisfação da dívida
2. O agravante-exequente informou que os descontos estão sendo realizados de maneira equivocada pelo órgão pagador, pois devem incidir sobre a remuneração específica de cada um dos meses, e não em valor fixo, bem como sobre férias e 13o, excluindo apenas IRPF e INSS, até a integral quitação do débito.
3. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo agravante-exequente, apenas para determinar ao órgão pagador adequar os descontos em folha de pagamento para incidir sobre as férias e 13o salário.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se o cálculo do valor a ser descontado deve incidir sobre a remuneração específica mês a mês, e não sobre valor fixo, até a integral quitação do débito.
III – Razões de decidir
5. A alegação de que a penhora deve incidir sobre os valores referente ao 13o e férias recebidos pela agravada-executada já foi acolhida na r. decisão agravada o que evidencia a ausência de interesse recursal quanto ao pleito.
6. Os parâmetros para a penhora mensal na remuneração da agravada-executada foram expressamente indicados em decisão transitada em julgado, e o órgão empregador não pode, sob a justificativa de limitações técnicas, proceder ao desconto de forma equivocada, em valor fixo ao longo de anos, sem considerar a remuneração mensal específica de cada um dos meses.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido.